Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709574-84.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RAYZZA BARCELOS ESTRELA RECORRIDO: RAMIRO FERREIRA DE SOUZA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL – PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM APLICATIVO DE TRANSPORTE – PERTINÊNCIA – DANOS MORAIS – INSUBSISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise dos pedidos de ressarcimento das despesas com aplicativo de transporte ‘UBER’, bem como ao pagamento dos danos morais experimentados pela autora apelante, julgados improcedentes pelo d. Juiz sentenciante. 2. O réu apelado foi o responsável pelo abalroamento noticiado nos autos. No período em que privada da utilização do automóvel de sua titularidade, a autora apelante faz jus a reparação dos prejuízos materiais despendidos com a utilização de transporte alternativo (UBER) necessário à realização de suas necessidades de locomoção, por decorrerem do acidente. Precedentes. 3. O transtorno ou aborrecimento experimentado com o acidente de trânsito, por si só, não gera abalo moral, tendo em vista que não tem o condão de atingir direitos da personalidade, e, por conseguinte, não há o dever de indenizar. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou caracterizado dano moral no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “não se nega que houve um dissabor causado à autora, todavia, este não lhe gera qualquer direito de pleitear danos morais, porquanto não houve ofensa ao seu patrimônio moral” (ID Num. 50254911 - Pág. 6), e rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017